Tribunal: TCU
Processo: 030.793/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3788/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e fazer as seguintes determinações, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.793/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz; Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, de forma a evitar a sua materialização: 1.6.1.1. obrigatoriedade de utilização do sistema de cotação eletrônica para a realização de dispensas de licitação amparadas no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, até que o Sistema de Dispensa Eletrônica previsto no art. 51 do Decreto 10.024/2019 seja implementado; 1.6.1.2. apor a chancela de sigilo à peça 68 destes autos, tendo em vista a solicitação da empresa Medartis Importação e Exportação Ltda.; 1.6.2. dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz e aos representantes deste Acórdão, enviando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.